Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS PREVISTOS NO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de reparar os danos causados ao veículo após acidente automobilístico decorre de responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel da autora, culpa do réu na colisão, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
2. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Tal presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
4. No caso em deslinde, no entanto, o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recorrente não coligiu, aos autos, as provas que demonstrem ter o outro veículo deixado de sinalizar a intenção de proceder à transposição de faixas.
5. Os documentos acostados aos autos evidenciam que há, de fato, conexão entre a conduta do condutor da motocicleta e a colisão que resultou nos danos ao veículo da apelada. Portanto, não evidenciadas circunstâncias capazes de afastar a culpabilidade do apelante, deve ele reparar os danos suportados pela autora/apelada, decorrentes do acidente narrado.
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Em face da sucumbência, a apelante deve arcar com os honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.